Tribunal: TJMT
Processo: 1025230-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025230-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO CORTI - CPF: 239.677.901-00 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. LIMITES. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por militar estadual, vencedor na ação de cobrança em que se reconheceu seu direito ao abono de permanência, visando exclusivamente à reforma parcial da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência –
MTPrev
ao ressarcimento das custas processuais que adiantou no curso do processo. O juízo de origem reconheceu a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas, deixando de determinar o reembolso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a isenção de custas atribuída à Fazenda Pública Estadual abrange, além do recolhimento antecipado, a responsabilidade de ressarcir as despesas processuais comprovadamente adiantadas pela parte vencedora da demanda.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual estabelece isenção de custas ao Estado, mas excepciona expressamente a obrigação de ressarcir os valores adiantados pela parte vencedora, preservando a aplicação do princípio da causalidade.

4. A isenção concedida à Fazenda Pública restringe-se ao recolhimento prévio das custas, não alcançando a responsabilidade de reembolsar as despesas processuais suportadas pela parte que obteve êxito.

5. O ordenamento jurídico impõe à parte vencida o dever de restituir as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo, quando adiantadas pela parte adversa, o que se aplica também à Fazenda Pública.

6. Comprovado nos autos o adiantamento das custas pelo apelante e confirmada sua vitória na demanda principal, configura-se o dever de ressarcimento, nos termos da legislação estadual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A isenção de custas atribuída à Fazenda Pública Estadual limita-se ao recolhimento antecipado, não afastando o dever de ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora. 2. A parte vencida, inclusive a Fazenda Pública, deve reembolsar as despesas processuais comprovadamente suportadas pela parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 82, § 2o; LCE/MT n. 202/2004; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I; Lei n. 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no RAC n. 1000720-40.2022.8.11.0084, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado
d
e Mato Grosso e d
a
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Na petição inicial, o autor, militar estadual, pleiteou o pagamento de valores a título de abono de permanência, sob o fundamento de ter continuado em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme previsão do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, da Emenda Constitucional n. 41/2003 e da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Narrou que completou 30 anos de efetivo serviço em 24
.
7
.
2010, porém permaneceu em atividade até 25
.
4
.
2018, quando foi transferido para a reserva remunerada. Sustentou que, durante esse período adicional de 7 anos, 9 meses e 1 dia, fazia jus ao recebimento do abono de permanência, benefício que não lhe foi concedido.

Requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência referente ao período anterior à criação da
MTPrev
(1
.
1
.
2015), no valor de R$ 17.597,82, e da
MTPrev
ao pagamento do abono referente ao período posterior à sua criação (de 1
.
1
.2
015 até 25
.
4
.
2018), no valor de R$ 136.631,66, totalizando R$ 154.229,48, respeitado o lapso prescricional.

O Estado de Mato Grosso e a
MTPrev
apresentaram contestação conjunta, alegando a inexistência de direito ao abono de permanência para militares estaduais, salvo previsão específica, além de suscitar a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.

O autor impugnou a defesa, reafirmando o direito ao abono com base na legislação estadual vigente, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e a regular limitação temporal do pedido em razão da prescrição parcial, devidamente reconhecida na petição inicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência referente ao período anterior à criação da
MTPrev
(1
.
1
.
2015), no valor de R$ 17.597,82, e a
MTPrev
ao pagamento do abono referente ao período posterior à sua criação (de 1
.
1
.
2015 até 25
.
4
.
2018), no valor de R$ 136.631,66. Determinou a atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Fixou honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos, 8% sobre o valor que exceder 200 até 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o restante, até o limite de 20.000 salários-mínimos.

Contudo, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso e a
MTPrev
ao pagamento de custas processuais, considerando a isenção legal de que goza a Fazenda Pública Estadual, conforme previsão no artigo 18 da Lei de Execução Fiscal.

Inconformado especificamente com este último ponto, o autor interpôs recurso de apelação, argumentando que houve
erro
na interpretação do alcance da isenção, pois ela se limita à dispensa do recolhimento antecipado das custas, não se estendendo à responsabilidade sucumbencial da Fazenda Pública pelo ressarcimento das despesas quando vencida na demanda, conforme determina o art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Sustenta que, restando comprovado nos autos as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora da demand
a
, impõe-se a reforma da sentença para determinar o devido reembolso.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para condenar os recorridos ao ressarcimento das custas processuais e recursais antecipadas pelo recorrente, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Os apelados, intimados para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se exclusivamente à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, no caso, o apelante.

O magistrado de primeiro grau deixou de condenar o Estado de Mato Grosso e a
MTPrev
ao pagamento de custas processuais, considerando a isenção legal de que goza a Fazenda Pública Estadual, conforme previsão no artigo 18 da Lei de Execução Fiscal.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não se coaduna com a melhor interpretação do ordenamento jurídico estadual, especialmente do disposto no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que assim estabelece:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Da leitura atenta do dispositivo legal, depreende-se que a isenção conferida ao Estado e ao Município não é absoluta, comportando expressa exceção quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Trata-se de ressalva legal que visa preservar o princípio da causalidade e evitar que a parte vitoriosa seja onerada com despesas processuais que não deu causa.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a isenção concedida à Fazenda Pública
se refere
tão somente à dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais, não a eximindo da responsabilidade pelo ressarcimento das despesas adiantadas pela parte adversa quando sucumbente.

Tal entendimento encontra respaldo na própria natureza jurídica das custas processuais, que constituem despesas necessárias ao desenvolvimento regular do processo. Quando uma das partes adianta tais valores e, ao final, sagra-se vencedora, nada mais justo que seja ressarcida pela parte vencida, em observância ao princípio da sucumbência, consagrado no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o apelante comprovou nos autos o adiantamento das custas processuais (Id
s 316899364, 316899365, 316899388 e 316899389
) e obteve êxito em sua pretensão principal, sendo reconhecido seu direito ao recebimento do abono de permanência. Portanto, faz jus ao ressarcimento das despesas processuais que antecipou, nos termos da exceção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Importante ressaltar que a isenção prevista na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), invocada pelo juízo
de primeiro grau
com apontamento ao art. 18, quando o correto seria o art. 39 da referida lei
,
apenas isenta
a Fazenda Pública do pagamento das custas e das despesas para o ajuizamento das ações. Afinal,
mesmo a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, parágrafo único, prevê que
“
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
se posiciona no sentido de que é possível

a
condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. PARTE VENCIDA. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A isenção prevista no art. 4o da LC no 9.289/1996 e na L. estadual no 7.603/2001 refere-se ao pagamento antecipado de custas judiciais, não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais arcadas pela parte que logrou êxito, nos termos do art. 39,
p.u
., da L. no 6.830/1980.

[...]

(TJMT, AI no RAC n. 1000720-40.2022.8.11.0084, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2025
)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para condenar o Estado de Mato Grosso e a
MTPrev
ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo apelante, nos termos do art.
39, parágrafo único da Lei Federal 6.830/80 e do art.
3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026